Tribunal: TJDFT
Processo: 0003428-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa exige que o agente não possua alternativa, senão praticar o comportamento proibido por lei. No caso, a conduta do apelante não era a única exigível, sobretudo em ambiente escolar.

2. Assim, a absolvição do apelante por inexigibilidade de conduta diversa, somente seria possível se a excludente de culpabilidade restasse comprovada de forma clara e inconteste, não sendo esse o caso dos autos.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.